Tribunal: STM
Processo: 7000095-20.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000095-20.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, relativamente à ausência de análise de manifestação judicial da
defesa, preliminarmente, de ofício, não conheceu, parcialmente, dos presentes
Embargos de Declaração. No mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO, declarando-os com manifesto propósito protelatório, nos termos do art.
127 do RISTM, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:49:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f96e6c4c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000095-20.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
SUSCITADA EX OFFICIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANÁLISE PELO
MINISTRO-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.
O argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi
suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância
e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do
feito.
Vê-se que o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta
e. Corte. E da irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de
maneira equivocada, opôs o presente recurso. Preliminar de não conhecimento parcial
suscitada ex officio. Decisão unânime.
O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos
(ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Há de se
reconhecer o manifesto propósito protelatório dos Declaratórios, nos termos do art. 127
do RISTM. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, relativamente à ausência de análise
de manifestação judicial da defesa, preliminarmente, de ofício, em não conhecer, parcialmente, dos
presentes Embargos de Declaração. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, declarando-os com
manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 127 do RISTM, mantendo-se inalterada a Decisão
hostilizada.
Brasília, 20 a 23 de abril de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO, contra Acórdão unânime desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001156-47.2019.7.00.0000.
Sucintamente, em Sessão do dia 5/9/2019, o Plenário desta Casa Castrense, nos autos da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000, decidiu, por unanimidade de votos, em conhecer e em dar provimento ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:49:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f96e6c4c
Apelo Ministerial, para condenar o Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, como incurso no art.
308, § 1º, do CPM, à pena final de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o civil RAFAEL THALES DE
FREITAS, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão.
Foram opostos os Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, os quais foram conhecidos e
rejeitados, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado.
Transcrevo a ementa do aresto (evento 35, dos primeiros Embargos):
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões
suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade,
mas mero descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável, pelo que a
responsabilidade penal não deve ser afastada.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com
o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Tais hipóteses não se verificam. Em verdade, tão somente se pretendeu a rediscussão de
decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou
quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos meramente
infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento.
Declaratórios rejeitados. Decisão unânime".
O Parquet restou intimado do Decisum em 19/12/2019 (evento 46, dos primeiros Embargos), e a defesa
de RAFAEL THALES DE FREITAS, em 3/2/2020 (evento 47, dos primeiros Embargos), certificando-se o
trânsito em julgado em relação ao corréu civil em 20/2/2020 (evento 50, dos primeiros Embargos).
A seu turno, intimada em 16/12/2019, a defesa do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO opôs, na
mesma data, os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 542 do Diploma adjetivo
militar (evento 45, dos primeiros Embargos).
Em seu arrazoado, o embargante sustentou omissão no decisório referido por ausência de análise, pelo
Plenário, do pedido de redistribuição dos primeiros Aclaratórios, que sequer foi apresentado em sede de
razões recursais.
Sob outro viés, pontuou que o Acórdão apresenta suposto erro material, haja vista conter informação
imprecisa quanto ao embargante, mais precisamente ao asseverar em diversas passagens ser ele "Chefe
da DFPC".
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suscito, ex officio, a preliminar de não conhecimento parcial dos presentes Embargos por ausência de
preenchimento dos pressupostos de admissão recursal, consoante previsto no art. 542 do Código de
Processo Penal Militar, c/c o art. 125 do Regimento Interno desta Corte.
A legislação em referência assevera que a admissão de Embargos de Declaração é condicionada à
indicação dos pontos nos quais o Édito hostilizado apresenta-se ambíguo, obscuro, contraditório, omisso
ou com erro material.
Não é a hipótese de parte da tese defensiva, como se passa a demonstrar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:49:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f96e6c4c
Inicialmente, o embargante pontuou suposta omissão concernente à ausência de análise pelo Colegiado
de requerimento de redistribuição dos primeiros Declaratórios, aduzindo que "suscitada
tempestivamente, cumpriria ao colegiado deliberar, até mesmo para fins de prequestionamento da
matéria".
Concessa maxima venia, equivocado está o causídico.
Examinando o Acórdão hostilizado, observo que o argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise
pelo Plenário porque nem foi suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande
relevância e justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito.
Cumpre-me esclarecer que, em 25/11/2019 (evento 12, dos primeiros Embargos), após o lançamento do
Relatório, os Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000 foram remetidos à Secretaria do
Tribunal Pleno, sendo incluído na pauta de julgamento do dia 5/12/2019 (evento 13, dos primeiros
Embargos).
Intimidada em 28/11/2019, para fins de ciência da inclusão do processo em pauta, a defesa do Cel R/1
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO peticionou e requereu a redistribuição do feito a novo Relator, com
fulcro no §1º do art. 540 do CPPM, bem como a sua retirada da pauta de julgamento (evento 23, dos
primeiros Embargos).
Sucede que a Secretaria Judiciária, com supedâneo no art. 6º, incisos XXVIII, XXIX, XXIX-A e XLII, do RISTM
c/c os arts. 8º e 9º, inciso V, da Lei n° 8.457/92, encaminhou os autos ao Ministro-Presidente, que, em
pronunciamento, indeferiu os pleitos defensivos, in verbis (evento 26, dos primeiros Embargos):
"(...) Indefiro o pedido.
O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de
Embargos de Declaração.
Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex e tem como Relator o mesmo Ministro que
prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em redesignação de novo Relator.
De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico
já conseguiu realizar o intento de despachar memorial a Relatora".
Como se vê, o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. E da
irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente
recurso.
Consabido que a Lei de Organização Judiciária Militar define que, após o exaurimento da competência do
Ministro-Relator, os atos processuais restam afetos à competência do Ministro-Presidente. E mais,
consoante dispositivo regimental, cabe a ele elaborar as pautas de julgamento e decidir sobre a eventual
redistribuição de feitos.
Em verdade, o embargante foi cientificado do Decisum em 4/12/2019 (evento 29, dos primeiros
Embargos), não se insurgindo contra ele. Pondero que a matéria deveria ter sido objeto de outro recurso,
a saber, o Agravo Interno, com esteio no art. 118, inciso II, do RISTM, sendo certo que caberia ao Ministro-
Presidente o seu exame.
Ressalto que, à vista da previsão legal, não há falar em dúvida objetiva quanto ao apelo adequado, razão
pela qual deixo de aplicar a fungibilidade recursal.
Ad argumentandum tantum, não obstante o fato de a defesa alegar a tempestividade de sua
manifestação, fato é que a intimação do embargante apenas se deu em razão de o feito encontrar-se em
mesa, pronto para julgamento, não podendo ele, nesse momento processual, inovar as teses já ofertadas.
Cediço é que a juntada de petição judicial extemporânea reveste-se de razões recursais complementares,
de modo que, admiti-la, subverteria por inteiro o sistema processual.
Nessa mesma linha, cito precedentes do STM:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:49:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f96e6c4c
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA APRESENTADA EM MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL QUANDO DO CONHECIMENTO DA COLOCAÇÃO DO FEITO EM MESA PARA
JULGAMENTO. EXTEMPORANEIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se
aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas,
e cabe ao embargante a indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do
CPPM e 125 do RISTM. Não compete a esta Corte, quando do julgamento do recurso de
Apelação, reexaminar argumentos extemporaneamente suscitados pela Defesa, contra os
quais não foram interpostos recursos. Os Embargos Declaratórios opostos contra
Acórdão desta Corte não são cabíveis para examinar alegação extemporânea
feita em sede de manifestação, quando da colocação do feito em mesa, que
sequer foi questionada no momento oportuno. Os argumentos jurídicos ora
levantados pelo Embargante visam obter, de maneira inadequada, o exame de matéria
não trazida em recurso e acobertada pelo manto da preclusão, o que é vedado por meio
dos Embargos de Declaração. Rejeitados os Embargos de Declaração. Decisão unânime".
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000934-16.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 19/12/2018,
Data de Publicação: 21/1/2019.); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. INOVAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA
TESE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. Estão acobertados pelo manto da preclusão
consumativa os questionamentos trazidos em "manifestação judicial" pela
Defesa após a colocação do processo em mesa para julgamento, mormente se
considerar que não foram objeto de debate nas razões recursais. Precedente do
STM. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das
Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do no bis in
idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade
da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos
de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Precedente da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000347-91.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 22/11/2018.) (Grifo nosso.)
Desta feita, relativamente à ausência de análise de manifestação judicial da defesa, não conheço,
parcialmente, dos presentes Embargos de Declaração.

MÉRITO
Prosseguindo na análise do quaestio, observo o respeito aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual os Aclaratórios merecem ser conhecidos.
O embargante sustentou a existência de suposto erro material no v. Acórdão proferido nos autos dos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:49:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f96e6c4c
Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000, por indicar, em diversas passagens, ser o
agente "Chefe da DFPC", ao invés de "Chefe da seção de registros da DFPC".
Com efeito, não se verificam erros materiais na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
A tese defensiva baseou-se em errônea premissa. Certo ser impossível acolher a pretensão suscitada,
mormente quando os elementos probatórios militam em sentido contrário.
In specie, a Decisão objurgada restou fundamentadamente baseada no aresto condenatório proferido, em
24/9/2019, nos autos da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000. Colaciono enxerto do Acórdão (evento
63, da APM), ipsis litteris:
"(...) Impende esclarecer que o agente militar possuía vasta experiência e chefiava a
Seção de Controle de Aquisições de Produtos Controlados, setor responsável
pelo aferir de pedidos de armamentos e munições. Alegar desconhecê-los não é
plausível. (...)
Pelo contrário, tratando-se de requerimento de armamento de alta potencialidade, que
fugia das atividades rotineiras da DFPC, cumpria ao primeiro acusado, ainda que
com acúmulo de trabalho, o dever de cautela". (Grifo nosso.)
A simples leitura do trecho acima transcrito revela a incongruência do argumento expendido.
O fato de se asseverar, naquela sede, que "o Chefe da DFPC tinha amplo conhecimento acerca de armas
e de produtos controlados, e, em razão dessa condição, exercia a chefia tão importante no Departamento
da Unidade Militar" e mencionar o fato de ser ele "Chefe da DFPC", não caracteriza erro material, e
tampouco configura prejuízo para a defesa por ser óbvia a alusão ao fato de ser ele Chefe da Seção de
Controle de Aquisições de Produtos Controlados, da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.
Repiso, em momento algum da persecução penal, o agente restou condenado por ser Diretor da DFPC,
como tenta fazer crer em suas intervenções. Ao contrário, afirmou-se, à exaustão, ser ele, à época da
prática delitiva, Chefe junto àquela Diretoria.
Em verdade, pretendem tais ilações, tardiamente, suscitar questões dantes não levantadas para fins de
prequestionamento. Daí porque, após extensa análise jurídica por parte desta Corte de Justiça, reputo
como absurdo tentar reabrir-se discussão concernente à função desempenhada pelo réu, com o escopo
de produzir efeitos modificativos no aresto.
O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados.
Ex positis, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
e os declaro com manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 127 do RISTM, mantendo-se
inalterada a Decisão hostilizada.